Tribunal: TJDFT
Processo: 0700342-82.2025.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700342-82.2025.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO FERREIRA SANTOS APELANTE: DENISE FERREIRA SANTOS EMBARGADO: ANISIA DOS SANTOS FERREIRA, ROBERTO FERREIRA SANTOS, RONALDO FERREIRA SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, querendo e no prazo legal, contrarrazoar os embargos de declaração opostos (ID 78803071), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para análise do recurso e pedido de gratuidade de justiça (ID 78831504). Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator